Tribunal: TJMT
Processo: 1019076-78.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
dks
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe N. 1019076-78.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - CAPITAL
IMPETRANTE:
DRA. ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA
PACIENTE:
RAFAEL FARIAS RODRIGUES
Vistos, etc.
No presente habeas corpus repressivo, a Dra. Alessandra Kelly Chaves Sbrissa, OAB/MT 8.963, inclusive em sede liminar, pede o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a Rafael Farias Rodrigues, qualificado, apontando como coatora a autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Capital, que, nos autos NU 1007747-40.2021.8.11.0003, tirados da Operação Fechamento, decretou a prisão preventiva, sob a acusação de integrar a organização criminosa, ao ver da impetrante, indevida e injustificadamente.
A inicial no id. 106545979 anota que a prisão cautelar se mostra desnecessária visto que as investigações chegaram ao fim, não havendo mais nenhum tipo de óbice que possa trazer prejuízos e/ou dificuldades à continuidade do processo.
Além disso, enfoca que as decisões que mantiveram a prisão preventiva do paciente padecem de nulidade absoluta por quedarem carentes de fundamentação, simplesmente pela menção singela de que não haveria mudança na situação fática do processo, usando, assim, argumentos lançados na decisão proferida em sede de audiência de custódia, mencionando ainda que a própria autoridade judiciária reconhece que não há confirmação da prática do crime de integrar organização criminosa. A propósito, afirma:
“Ao analisar os autos, a defesa do paciente não verificou - e isto em conformidade com o juízo – nada que pudesse ser capaz de pelo menos gerar suspeita de que o paciente seja integrante de organização criminosa. Lembremos que na verdade, o paciente foi preso e razão de uma operação realizada pela Policia Civil, por si só, não pode gerar nenhum indício de que o infrator seja integrante de facção criminosa (sic!), inclusive, umas das pessoas informadas de alcunha ‘professor’ que afirmam ser próxima ao Paciente, este, somente o conheceu quando foi preso, nunca tendo o visto antes” [id. 106545979, p. 5].
Alega ainda que apesar de se ter mencionado na decisão o perigo concreto desvelado pela participação em organização criminosa, bem como o abalo à ordem pública, a sensação de impunidade acaso em liberdade fosse mantido, e o descrédito à Justiça, não indicou detalhadamente em que consistiria.
Afirma ainda que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, tais quais, família no distrito da culpa, residência fixa, idoneidade moral no seio da comunidade local, impondo-se a concessão da ordem liberatória.
Assim, considerando a alegada presença de constrangimento ilegal imputado ao paciente, pugna pela concessão in limine da ordem mandamental, rogando pela substituição da prisão cautelar por outras medidas cautelares diversas, e a ratificação da liminar no mérito da ação mandamental.
Instrui o writ com os documentos nos ids. 106545981 a 106545999.
A distribuição foi realizada originariamente por sorteio [id. 106557954], não sendo constatada da prevenção de julgador [id. 106654986].
A certidão no id. 106654989 apontou que o processo e julgamento do writ independe do prévio recolhimento de custas iniciais.
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório. DECIDO.
Em que pese as aduções postas na inicial e a juntada da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, não foi juntada a decisão que decretou a segregação cautelar do paciente, o que torna insuficiente a prova pré-constituída visando a análise do pedido por instância liminar da ordem.
Nessa esteira, sendo a ação mandamental instrumento de cognição sumária, dependente de prova cabal e pré-constituída, não é possível delimitar neste primeiro contato com a ação, possível constrangimento ilegal irrogado à paciente, por deficiência da instrução do writ, razão pela qual, nesta instância, indefiro a liminar alvitrada.
Solicitem-se as informações nos autos, exigindo-se da autoridade dita coatora, além da observância ao que dispõe o art. 1501, I a V, da CNGC (Provimento 41/2016), também enviar a esta Corte de Justiça, cópia do decreto preventivo decretado em desfavor do paciente Rafael Farias Rodrigues, visando instruir o writ:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição;
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso;
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de outubro de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator